Tribunal: TJSP
Processo: 2201539-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Decisão proferida em sede de cognição sumária que se ateve à apreciação de pedido de liminar. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. Agravo interno não provido.